Tribunal: TJDFT
Processo: 0754673-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. CRÉDITO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. COMPENSAÇÃO DA MORA. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. ATUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. FÓRMULA LEGAL. INDEXADOR. PERÍODO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LC DISTRITAL N° 435/2001. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (AIL N° 2016.00.2.0-31555-3). OBSERVÂNCIA DO FIXADO NO TÍTULO JUDICIAL. PERÍODO SUBSEQUENTE. TAXA SELIC. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.495.114/MG). UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC, CONSOANTE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, SEM CUMULAÇÃO COM JUROS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL. EC no 113/2021. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO. DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra ato processual inexistente ou arrosta a decisão em ponto que lhe fora favorável, carece interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, não havendo a decisão agravada determinado a expedição de requisitório de pagamento, carece o executado de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto à questão.
2. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
3. Elucidada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no pertinente aos juros de mora agregáveis aos débitos de natureza tributária de titularidade passiva da Fazenda Pública - Recurso Extraordinário no 870.947/SE, tema no 810 -, o Superior Tribunal de Justiça, tratando da matéria em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara os parâmetros a serem observados em ponderação com a natureza do débito (STJ, REsp 1.495.146/MT – Tema 905).
4. Reconhecida a subsistência de indébito de natureza tributária, condenando-se a Fazenda Pública a repetir ao servidor o correspondente, as parcelas a serem repetidas devem ser atualizadas e incrementadas, quanto ao período anterior à entrada em vigor da LC Distrital n° 435/2001, data da modulação de efeitos determinada por ocasião do julgamento da arguição de inconstitucionalidade do disposto nesse normativo (AIL n° 2016.00.2.0-31555-3), consoante o fixado no título judicial, e, a partir de então, pelo equivalente à variação da taxa Selic, obstada a cumulação com juros de mora, pois compreendidos pelo indexador, e assim dispõe a legislação local ao regular o pagamento dos tributos pagos com atraso, determinando a preservação da isonomia no momento em que obrigado o ente federado a repetir indébito de natureza tributária (STJ, Súmula 523).
5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Maioria.